Tribunal: TJPA
Processo: 0802025-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802025-54.2021.8.14.0000
PACIENTE: YURY SOUZA FALCAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
. ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO
DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO SUPERADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE COMPROVEM A PERICULOSIDADE E A GRAVIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. INCABIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE COM QUALIDADES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, EM ESPECIAL A PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Há entendimento pacificado junto ao STJ de que a não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão preventiva que eventualmente tenha sido decretada, por constituir novo título a justificar a privação da liberdade;

2. Vê-se da transcrição do decreto cautelar, acima, que ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, para garantia da ordem pública, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente
;

3. O fato de o paciente ter predicados favoráveis, não representa óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

4.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

5.
Descabido ainda, pedido de prisão domiciliar,
uma vez que não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser patenteado na presente via, tampouco a qualquer hipótese permissiva de concessão de prisão domiciliar do art. 318 do CPP, o que enseja a total denegação da presente ordem. Por fim, conforme muito bem asseverou o Douto Procurador, a respeito da Recomendação nº 62 do CNJ,
“vislumbra-se que o paciente não se enquadra nas hipóteses tratadas na Recomendação nº 62 do CNJ, não havendo qualquer indicativo de que esteja no grupo de risco para a COVID-19, o que apenas reforça a ausência de constrangimento ilegal”;

6. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de vídeo-conferência das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 05 de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
05
de abril de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em prol do paciente
YURY SOUZA FALCÃO
, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do processo nº
0802041-82.2021.8.14.0040
.

Consta da impetração, que o paciente encontra-se recluso, privado de sua liberdade por ter, supostamente, agido como incurso no crime do artigo 33, da Lei de Drogas.

Alega que a
decisão recebedora da comunicação da prisão em flagrante do paciente, também decretou em seu desfavor a prisão preventiva
. Que em seu despacho, pronunciou-se a Magistrada, também, acerca da ausência de realização da audiência de custódia, assim declinando: “Deixo de realizar a audiência de custódia do agente no Plantão Ordinário conforme consta do Ofício Circular nº 138/2020-GP.”

Aduz o Defensor Público, que tal circunstância, por implicar em patente violação à ordem constitucional e legislativa vigente, além de contrariedade ao próprio corpo normativo suscitado – isto é, à Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, atualmente atualizada pela edição da Recomendação nº 68 -, não pode subsistir.

Assevera que a Magistrada
a quo
, de forma equivocada, sustenta que “nenhum defensor se apresentou para apresentar requerimento e/ou manifestação. Deixou-se de enviar para a Defensoria Pública porque não recebem procedimentos em regime de plantão conforme Resolução própria da instituição”.

Ressalta o impetrante que, mesmo sendo de conhecimento do Juízo do feito que a Defensoria Pública do Estado do Pará não possui plantão aos finais de semana na referida Comarca, os autos sequer foram remetidos para que um advogado dativo pudesse se manifestar, o que deixa claro uma total violação ao princípio da ampla defesa e, em especial, da Súmula 523 do STF.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o ilustre Defensor Público a concessão da ordem para, LIMINARMENTE: a) Relaxar a prisão ilegal, vez que a análise realizada pela autoridade coatora não observou os ditames trazidos pelo Código de Processo Penal, ao não permitir a efetiva manifestação da Defesa Técnica acerca da prisão, e do Conselho Nacional de Justiça ao desprezar a expressa necessidade de realização de audiência de custódia; ou; b) Subsidiariamente, revogar a prisão preventiva, OU, AINDA, c) SE FOR O CASO, IMPOR AO PACIENTE A PRISÃO DOMICILIAR, inclusive acompanhada, se necessário, de outras medidas cautelares diversas da prisão, considerando ainda suas parcas condições financeiras e hipossuficiência econômica; d) Pela admissão da documentação que municia esta petição inicial, até mesmo como forma de superar eventual alegação que aponte a necessidade de realização de dilação probatória; e) Pela intimação do e. Defensor Público em exercício junto a esse d. Colegiado para, querendo, acompanhar o presente feito, entregar memoriais escritos,
realizar sustentação oral – o que justifica o expresso pedido de intimação da sessão de julgamento
, interposição de recursos e adoção de quaisquer outras medidas que reputar cabíveis para a defesa dos interesses do paciente; f) Que, ao final, venha a se converter a liminar concedida, em provimento definitivo nestes autos, concedendo-se a ordem.

Na data de 17.03.2021, indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações, em 19.03.2021, a Magistrada
a quo
, através do Ofício nº 12/2021-GJ, esclareceu:

“A) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: Recai sobre o paciente a acusação de cometimento do crime de tráfico de drogas. Narram os autos que a guarnição policial fazia ronda na PA 275 quando perceberam o agente, que passava dentro de um carro prata, e ao avistar os policiais teria tentado se esconder, fato que chamou atenção da guarnição e efetuaram a abordagem e revista pessoal logrando êxito em encontrar 6 papelotes de substância branca com aparência do entorpecente conhecido como cocaína pesando aproximadamente 12g. Relata o condutor que o flagranteado teria informado que estava indo para uma social no bairro cidade jardim, e que lá o entorpecente seria repassado. Segundo consta, em sua residência foi encontrado mais 33,8g de cocaína e 49,8g de maconha, além de 1 balança de precisão, saquinhos de cor transparentes utilizados para embalar entorpecentes e 12 reais em espécie.

B) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva; O procedimento foi recebido durante o plantão judiciário do dia 14 de março de 2021. No sistema PJE é possível verificar no ID 24357764, a remessa dos autos ao Ministério Público e posteriormente a manifestação pela homologação do flagrante e a conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID 24358293). A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva na mesma data, diante da gravidade em concreto da conduta considerando que se tratava de droga ilícita em quantidade razoável, aproximadamente 100g na soma de tudo que fora apreendido, além de balança de precisão e vários saquinhos de cor transparente que são normalmente usados para embalar entorpecentes, tendo o agente reconhecido que a droga era sua, apesar de declarar, em interrogatório, ser para consumo pessoal. A magistrada plantonista ainda asseverou que deixou de enviar os autos à Defensoria Pública porque a referida instituição não recebe procedimentos em regime de plantão, conforme Resolução própria da Defensoria. Não há nos autos manifestação ou requerimento de outro defensor.

C) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade; Conforme se verifica no ID 24357732, o agente ostenta antecedentes criminais consistente em um inquérito policial que apura crime de mesma natureza, tendo sido beneficiado com alvará de soltura em 15/01/2019 (autos nº 00004612120198140040)

D) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva; O agente foi preso em flagrante em 14 de março do corrente ano tendo sido o APFD comunicado à autoridade judiciária plantonista e analisado na mesma data. E) Indicação da fase em que se encontra o procedimento, especificamente se já ocorreu o encerramento da fase de instrução processual;”

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
não realização de audiência de custódia
, lesionando o contraditório e ampla defesa, bem como que
não há nos autos elementos concretos que comprovem a periculosidade e a gravidade da conduta do paciente para a manutenção da preventiva
, vez que
possui qualidades subjetivas favoráveis
, podendo ser aplicadas
medidas cautelares, em especial a prisão domiciliar.

Inicialmente, vejo que a defesa pugna para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, pois alega que houve ilegalidade pela não realização da audiência de custódia. A prisão foi decretada nos seguintes termos:

“(...) 1 - O Delegado de Polícia Civil informa a este Juízo a prisão em flagrante de
YURY SOUZA FALCAO
.

2
-
Trata-se da comunicação da prisão em flagrante de
YURY SOUZA FALCAO
,
qualificado(s) nos autos por supostamente ter(em) cometido o(s) delito(s) descrito(s) no(s)
art(s). 33 da Lei nº 11.343/06
. Por conta desses fatos, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do(s) investigado(s). Ao analisar os autos, percebe-se que os requisitos formais e materiais da prisão foram cumpridos. De fato, o(s) investigado(s) fora(m) preso(s) em estado de flagrância, satisfazendo a regra contida no parágrafo 2º, artigo 312 do CPP. Logo, não se tratando de hipótese de relaxamento, homologo os autos enviados pela Autoridade Policial.

3. Deixo de realizar a audiência de custódia do agente no Plantão Ordinário conforme consta do Ofício Circular nº 138/2020-GP.

4
–
Encaminhados os autos ao MP, este se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do(s) agente(s por ser a medida mais adequada ao caso em análise.

Nenhum defensor se apresentou para apresentar requerimento e/ou manifestação. Deixou-se de enviar para a Defensoria Pública porque não recebem procedimentos em regime de plantão conforme Resolução própria da instituição.

5
-
Um dos motivos para não concessão de liberdade provisória refere-se à existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310,
caput
, II).

Compulsando os autos observa-se que há
prova da existência do crime
, materializada no auto de apresentação e apreensão, o qual descreve que o material encontrado com o(s) flagranteado(s) se tratava de droga ilícita em quantidade razoável, aproximadamente 100g na soma de tudo que fora apreendido, além de balança de precisão e vários saquinhos de cor transparente que são normalmente usados para embalar entorpecentes, tendo o agente reconhecido que era sua parte droga, mas declarou, contudo, ser para consumo pessoal. (CPP, art. 312,
caput
).

Cuida-se de procedimento criminal, atinente a
auto de prisão em flagrante delito
, o crime atribuído ao(s) conduzido(s) está previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (Art. 33 da Lei nº 11.343/06, –
CPP, art. 313, I
).

Existem
indícios
de que o(s) conduzido(s) seja(m) o(s)
autor(es)
das condutas ilícitas indicadas nos autos, principalmente pelos relatos dos próprio agente reconhecendo que a droga era sua, embora tenha negado ser para comercialização. A quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias em que foi preso conforme relatos dos Policiais Militares que efetivaram a prisão em flagrante denotam em sentindo diverso ao alegado pelo investigado. (CPP, art. 312,
caput
).

A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23,
caput
, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do(s) flagranteado(s) é imprescindível para a
garantia da ordem pública
(
CPP, art. 312
), pelas seguintes razões:

a. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a
paz social
, que foi violada em razão da grave
comoção social
gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1
.
perplexidade
causada na população, que passa a deduzir que as instituições
[1]
encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);
[2]

a.2
.
gravidade em concreto do delito
que se refere
a incolumidade da saúde pública
, pois é público e notório o quanto é deletério o efeito da droga, em especial na vida dos jovens, o que normalmente se materializa como verdadeiro catalizador de outros crimes, a mercancia de entorpecente atua sempre em conjunto com outros males à sociedade. Deve ser coibida, portanto, com a seriedade que o caso exige.

a.3. repercussão engendrada na comunidade
onde os fatos ocorreram, através da divulgação dos fatos pelos mais diversos meios, em especial o eletrônico;
[3]

b
. a medida incide também como forma de
acautelar o meio social
e
preservar a credibilidade da justiça
, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.
[4]

A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que: [...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...]
[5]

[...] Demonstrando-se [...] a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na [...] cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do
modus operandi
que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública [...]
[6]

“Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”.
[7]

De outra forma,
não
existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do(s) indiciado(s) e, conforme demonstrado na
fundamentação supra
, estes não possuem condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310,
caput
, II e 319).

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310,
caput
, II, 312, 313, I e 315 do CPP,
converto
a segregação flagrancial do(s) conduzido(s)
YURY SOUZA FALCAO
em
prisão preventiva
em face da necessidade de restaurar a ordem pública, que foi violada em virtude da comoção social e repercussão provocadas pela gravidade do fato, pela saúde pública que foi atingida, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282 e 319. (...)”.

Logo, tal afirmação não merece prosperar, tendo vista que já há entendimento pacificado junto ao STJ de que a não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão preventiva que eventualmente tenha sido decretada.

Ademais, a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título (prisão preventiva) a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, vez que suas garantias constitucionais foram devidamente observadas, sendo a prisão decretada em estrita observância aos dispositivos do Código de Processo Penal.

Vejamos entendimento jurisprudencial:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO SUPERADO PELA SUA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PROIBIÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONSTANTE DO ART. 44 DA LEI Nº 11.343/2006. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. DROGA APREENDIDA. REDUZIDA QUANTIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto à não realização da audiência de custódia, convém esclarecer que, com o decreto da prisão preventiva, a alegação de nulidade fica superada. Isso porque a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem (HC 363.278/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016).;
2. (...);
3. (...);
4. (...);
5. (...);
6. (...).

(Processo RHC 83129/AL
RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS

2017/0082110-5; Relato r(a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170); QUINTA TURMA; DJe 21/06/2017).

Outrossim, não merece prosperar a alegação de que não foi oportunizado ao paciente a nomeação de patrono dativo, já que na fase de inquérito policial tem-se um procedimento inquisitivo, onde não se garante o contraditório e a ampla defesa, tendo o paciente mera faculdade de constituir sua defesa.

Assim, em razão da sua natureza pré-processual, eventuais irregularidades ocorridas na fase do inquérito policial não contaminam a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
in verbis:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM COM A SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PREJUDICIALIDADE PARCIAL DO WRIT. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. MANUTENÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...).
5. As alegadas nulidades no inquérito em razão da alteração da capitulação legal do crime pela autoridade policial, de cerceamento de defesa decorrente da ausência de oitiva dos pacientes e da falta de intimação para apresentação de testemunhas pela defesa não contaminam a ação penal superveniente, conforme firme orientação desta Corte Superior. "(..) é cediço que o inquérito policial é peça meramente informativa, de modo que o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias que tornam devido o processo legal, não subsistem no âmbito do procedimento administrativo inquisitorial (RHC57.812/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2015)
. 6. (...) 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 380.879/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).

Quanto a alegação de
ausência de requisitos para a prisão preventiva
, vê-se da transcrição do decreto cautelar, acima, que ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. HOMÍCIDIO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. BONS PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
1. Não há que se falar em desnecessidade da medida preventiva ou ausência de contemporaneidade entre os fatos delitivos e a determinação de prisão do paciente, quando a determinação encontra-se calcada na violação da ordem pública, demonstrada através da gravidade concreta do delito
, da existência de outros processos criminais em desfavor do paciente, dentre estes um de homicídio e, ainda na dificuldade imposta, pelo réu, ora paciente, ao andamento da marcha processual. 2. Nos termos da Súmula n° 08 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. 3 - Ordem denegada, por
unanimidade.
(3708276, 3708276, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-09-22, Publicado em 2020-09-29).

Ademais as circunstâncias concretas do crime, a quantidade e qualidade de entorpecentes,
aproximadamente 100g (cem gramas) na soma de tudo que fora apreendido, além de balança de precisão e vários saquinhos de cor transparente que são normalmente usados para embalar entorpecentes
, denotam a traficância.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Assim
, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, visto que a decisão combatida
atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Já quanto, a alegação de que
o paciente possui requisitos subjetivos favoráveis
, não representa óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Igualmente,
resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Descabido ainda, pedido de prisão domiciliar,
uma vez que não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser patenteado na presente via, tampouco a qualquer hipótese permissiva de concessão de prisão domiciliar do art. 318 do CPP, o que enseja a total denegação da presente ordem.

De outra banda, a Recomendação Nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, não impõe a soltura, substituição ou conversão automática e genérica para todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas, sendo, em verdade, apenas uma recomendação dirigida aos magistrados com competência para a fase de conhecimento, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia.

Por fim, conforme muito bem asseverou o Douto Procurador, a respeito da Recomendação nº 62 do CNJ,
“vislumbra-se que o paciente não se enquadra nas hipóteses tratadas na Recomendação nº 62 do CNJ, não havendo qualquer indicativo de que esteja no grupo de risco para a COVID-19, o que apenas reforça a ausência de constrangimento ilegal”.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada, e
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 05 de abril de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/04/2021